Tribunal: TJDFT
Processo: 0707515-35.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUXÍLIO DO JUÍZO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ART. 256, § 3o, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No cumprimento da sua obrigação de indicar o endereço do veículo, o autor tem direito ao auxílio do juízo, por meio da expedição de ofícios às concessionárias de serviços públicos e aos órgãos públicos (artigos 6o e 256, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC).
2. Na hipótese, o pedido de expedição de ofícios realizada pelo autor é suficiente para o cumprimento de sua obrigação de indicar endereço para apreensão do veículo.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.